Tribunal: STF
Processo: RE 1412711
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. UFPE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DO CURSO. PROLONGAMENTO DA PERMANÊNCIA DE ESTUDANTE NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (PAE). POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE.



    1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que concedeu em parte a segurança para determinar à autoridade coatora que proceda à análise dos demais requisitos para manutenção do auxílio do programa de assistência estudantil em favor da impetrante (bolsa da PAE), observando, para fins de aferição do prazo máximo estabelecido na Resolução do Conselho de Administração da UFPE nº 01/2016, os semestres adicionais que lhe foram deferidos administrativamente.



    2. Na exordial do presente Mandado de Segurança, a impetrante narrou que: a) é aluna do curso de enfermagem da UFPE, e, sendo bolsista da política de assistência estudantil (PAE), percebe Bolsa CAN nível 4, Auxílio Complementar moradia interior e Auxílio Financeiro COVID-19; b) em decisão administrativa, foram-lhe concedidos três semestres letivos adicionais da bolsa; c) no decorrer do curso, a impetrante fora diagnosticada com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), sendo acompanhada por psicólogos do Núcleo de Assistência Estudantil e Apoio Psicossocial - NAEPS/CAV, da própria instituição; d) face as dificuldades financeiras, de saúde e a pandemia que gerou a interrupção das aulas de 2020, ainda não conseguiu dar continuidade ao curso na qual está matriculada; e) requereu a concessão de dilação do prazo da bolsa para que chegasse à conclusão do curso, tendo em vista que sem perceber as bolsas, tornaria impossível a conclusão por conta da distância entre a residência da impetrante e a Universidade na qual está matriculada, no entanto, o pleito foi indeferido, violando direito constitucional líquido e certo da impetrante de acesso à educação; f) por arbitrariedade da direção da instituição, ainda não lhe foi possível realizar regularmente sua matrícula até então; g) foram violados os princípios da legalidade e da continuidade da prestação; h) não é razoável proibir a Impetrante de continuar a receber a bolsa estudantil a que lhe é por direito.



    3. A autoridade impetrada, por sua vez, prestou as seguintes informações: a) apesar das questões da condição de saúde apresentadas pela estudante, a sua permanência na assistência estudantil já havia sido prorrogada pelo tempo máximo previsto na resolução 15/2019, uma vez que a regra é a obrigatoriedade de realização do curso no tempo mínimo, isto é, para o curso dela 9 semestres, e foi estendida para ela até o 15º semestre; b) as normas que regulamentam a assistência estudantil são distintas das normas que regulamentam o tempo máximo de realização do curso; c) para realizar o curso além do tempo máximo previsto no perfil curricular, a estudante solicitou em outro processo administrativo, tendo sido deferido mais três semestres, estendendo o tempo máximo até 2021.1.



    4. Feitas tais considerações, observa-se que a questão devolvida ao Tribunal consiste em aferir se a impetrante tem direito ao prolongamento da sua permanência no programa de assistência estudantil, por prazo superior ao que inicialmente estabelecido, levando-se em conta que a UFPE deferiu um prazo adicional de 3 semestres para a conclusão do seu curso.



    5. A Resolução nº 15/2019 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE/UFPE, regulamenta a Política de Assistência Estudantil (PAE) da Universidade Federal de Pernambuco, que tem por finalidade assegurar aos estudantes regularmente matriculados em curso de graduação, na modalidade presencial, e de comprovada vulnerabilidade socioeconômica, condições de permanência na educação superior.



    6. De acordo com a referida norma (art. 14, §§ 1º e 2º), a permanência do estudante na PAE tem como limite o tempo mínimo de duração do curso atual previsto nos seus respectivos Projeto Pedagógico do Curso/PPC e perfil curricular, contado a partir do seu ingresso na UFPE. Excepcionalmente, esse prazo poderá ser estendido, mediante parecer da Diretoria de Assuntos Estudantis (DAE/PROAES), não devendo ultrapassar o tempo máximo de duração do curso atual, previsto nos seus respectivos PPC e perfil curricular. Tais regras também são encontradas no art. 15 da Resolução nº 01/2016 do Conselho de Administração da UFPE.



    7. Como dito, a UFPE defende que a permanência da impetrante já foi estendida até o período 2019.2, tempo máximo de duração previsto no perfil curricular do seu curso (15 semestres), não cabendo mais prorrogação.



    8. Ainda que o perfil curricular e Projeto Pedagógico do Curso da impetrante preveja o prazo máximo de duração do curso como sendo 15 meses, é necessário atentar que a UFPE, observando parecer opinativo da Coordenação do Curso, levando em conta a natureza das limitações da aluna, concedeu à impetrante 03 (três) semestres letivos adicionais, para fins de integralização curricular. Portanto, em relação à impetrante, tem-se que o prazo máximo de duração do curso passou a ser de 18 meses.



    9. Nesse passo, considerando que a Política de Assistência Estudantil (PAE) tem por finalidade assegurar aos estudantes condições de permanência na educação superior, seria um contrassenso admitir a prorrogação do tempo máximo de duração do curso, sem permitir o prolongamento da sua permanência no citado programa.



    10. Como bem ressaltado na sentença recorrida, " a) a Universidade deferiu à autora uma bolsa para manutenção, ciente de que, sem o auxílio, esta não teria condições de frequentar o curso; b) diante dos problemas de saúde da estudante, prorrogou o prazo para integralização do curso, mas não prorrogou o prazo de percepção da bolsa; c) com isso quebrou a própria lógica do instituto, incorrendo em comportamento contraditório. ".



    11. Portanto, o indeferimento do pedido importou em violação ao Princípio da razoabilidade. Nesse passo, a concessão da segurança pleiteada representa uma harmonização dos princípios regentes da matéria, motivo pelo qual não há se falar em indevida incursão no mérito administrativo ou violação ao princípio da separação dos poderes.



    12. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente